Tribunal: TJDFT
Processo: 0747458-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. BIS IN IDEM COM A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA (NÍVEL MÉDIO). INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. CORREÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS A SEREM REMIDOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 40 (quarenta) dias de remição de pena em razão de classificação parcial (2 matérias) no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
2. O Parquet sustenta a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, uma vez que o sentenciado já havia sido agraciado com a remição pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2022 (nível médio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há bis in idem na redução da reprimenda pelo estudo, por êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa de ensino (nível médio).
(ii) estabelecer a quantidade de dias a serem remidos, em razão de estudo realizado no estabelecimento prisional, vinculado a instituição de aprendizagem oficial, que deixou de ser valorado pelo Juízo de Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ consolidou que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem no abatimento da pena por classificação positiva em ambos os Exames Nacionais.
4. A decisão recorrida corretamente seguiu o entendimento do STJ e deste TJDFT, ao declarar a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, apesar de o sentenciado ter sido anteriormente beneficiado pela qualificação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022 (nível médio).
5. O art. 126, § 1o, inc. I, da Lei de Execuções Penais dispõe que, em função das horas de estudo, será abatido 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
6. No caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deixou de considerar certidão para fins de remição penal, que indicava que o sentenciado esteve vinculado a instituições de aprendizagem oficial no interior do estabelecimento prisional, sendo viável a concessão de habeas corpus de ofício, para acrescentar mais 34 (trinta e quatro) dias a serem remidos, em face dos estudos regulares intramuros relativos ao sétimo ano (antiga 6a série) e a parte do oitavo ano (antiga 7a série) do ensino fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.
Habeas corpus concedido de ofício, para declarar, em favor do apenado, mais 34 (trinta e quatro) dias de remição pelos estudos oficiais intramuros concernentes ao sétimo ano (antiga 6a série) e parte do oitavo ano (antiga 7a série) do ensino fundamental, conforme disciplina o artigo 126, caput e § 1o, inc. I, da Lei de Execução Penal.
Tese de julgamento:
"1. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação positiva em competências avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo após a concessão de redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio)”.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e §§ 1o e 5o;
Resolução CNJ 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17/3/2025, DJe 19/3/2025.
STJ, HC 602.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10/03/2021, DJe 6/4/2021.
TJDFT, Acórdão 2037085, 0729189-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 3/9/2025.
TJDFT, Acórdão 2025303, 0724317-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe 5/8/2025.
TJDFT, Acórdão 2039901, 0731234-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 12/9/2025.
TJDFT, Acórdão 1879154, 0708099-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 13/6/2024, DJe 26/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1435464, 0720067-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 30/6/2022, DJe 13/07/2022.
TJDFT, Acórdão 2036173, 0726553-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 21/8/2025, DJe 29/8/2025.